Tribunal: TJDFT
Processo: 0744654-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a decisão do Juízo singular que indeferiu a complementação do acervo probatório coligido aos autos pela demandante.
2. A ora recorrente sustenta que a petição inicial não está instruída suficientemente, o que impede o pleno exercício do contraditório. 2.1. Nesse contexto, defende a necessidade de exibição de documentos, pela seguradora agravada, com a demonstração dos gastos respectivos.
3. Ocorre que as alegações articuladas pela agravante não são suficientes para justificar a pretensão referente à exibição de documentos pela seguradora. 3.1. Isso porque, relativamente aos custos alusivos ao reparo do veículo, é atribuição da ré, ora agravante, o ônus de provar, no momento processual oportuno, a ocorrência de eventual cobrança procedida acima do preço normal assinalado em tabela. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. No caso em deslinde, a agravante não demonstrou o risco de inviabilização da produção probatória no decurso da marcha processual.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.